Tribunal: TJSP
Processo: 0014922-66.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo simples. Sentença condenatória. Defesa requer, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca o afastamento da majoração da pena-base pelo uso da arma branca; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a fixação do regime inicial aberto. Sem razão. Preliminar

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo simples. Sentença condenatória. Defesa requer, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca o afastamento da majoração da pena-base pelo uso da arma branca; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a fixação do regime inicial aberto. Sem razão. Preliminar rejeitada. Não houve nulidade no reconhecimento fotográfico. Ausência de comprovação de prejuízo. Pas de nullité sans grief. Mérito. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Condenação lastreada em seguro e farto arcabouço probatório. Réu confesso e reconhecido pela vítima como autor do crime patrimonial. Impossível desconsiderar o uso da arma branca. Emprego de grave ameaça devidamente comprovado. Conjunto probatório robusto para o delito imputado na exordial. Pena dosada com critério. Fixado o regime fechado, diante da gravidade concreta do delito. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014922-66.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante LUAN
CAETANO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014922-66.2017.8.26.0320 -Voto no 9.394
2
APELAÇÃO no 0014922-66.2017.8.26.0320
Apelante: LUAN CAETANO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Limeira
Magistrado(a): Dr(a). Wander Benassi Júnior
Voto no: 9.394
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo simples. Sentença condenatória.
Defesa requer, em preliminar, a nulidade do reconhecimento
fotográfico. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, busca o afastamento da majoração
da pena-base pelo uso da arma branca; o reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa e a fixação do regime inicial
aberto. Sem razão. Preliminar rejeitada. Não houve nulidade no
reconhecimento fotográfico. Ausência de comprovação de
prejuízo. Pas de nullité sans grief. Mérito. Autoria e materialidade
devidamente comprovadas. Condenação lastreada em seguro e
farto arcabouço probatório. Réu confesso e reconhecido pela
vítima como autor do crime patrimonial. Impossível desconsiderar
o uso da arma branca. Emprego de grave ameaça devidamente
comprovado. Conjunto probatório robusto para o delito imputado
na exordial. Pena dosada com critério. Fixado o regime fechado,
diante da gravidade concreta do delito. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
defesa de LUAN CAETANO DA SILVA, em face da r. sentença, cujo relatório se
acolhe, proferida em 08 de maio de 2019, na qual o MM. Juízo da 1a Vara
Criminal de Limeira condenou o ora apelante às penas 04 (quatro) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
piso, como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, sendo-lhe negado o
direito de recorrer em liberdade (fls. 149/153).
Irresignada, a Defesa requer, em preliminar, a nulidade do
reconhecimento fotográfico. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, busca o afastamento da majoração da pena-base
pelo uso da arma branca; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
e a fixação do regime inicial aberto (fls. 179/186).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014922-66.2017.8.26.0320 -Voto no 9.394
3
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade nas qual as
arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 189/195).
Regularmente processado, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 211/217), vindo os autos
conclusos em 16 de dezembro de 2019.
É o relatório, passo a decidir.
De início, rejeito o pedido suscitado pela Defesa,
requerendo a nulidade do reconhecimento fotográfico.
In casu, a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, o
acusado como roubador (fls. 08) sendo aquele que, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma branca, subtraiu os bens descritos na denúncia.
O reconhecimento, inclusive, foi ratificado em juízo, sob o
crivo do contraditório e ampla defesa. Além disso, o decreto condenatório está
consubstanciado por outros elementos probatórios, além do reconhecimento
fotográfico, qual seja a confissão do réu.
Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSO
PENAL
E
PENAL.
HABEAS
CORPUS. LATROCÍNIO. ART. 226 DO CPP.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
RATIFICADO
EM
JUÍZO.
CONDENAÇÃO
BASEADA EM OUTRAS PROVAS. HABEAS
CORPUS DENEGADO. 1. Não há falar-se em
nulidade se atesta a Corte local que a
condenação não se baseou unicamente no
reconhecimento
fotográfico
do
paciente,
ademais ratificado em juízo, mas também em
outros admitidas elementos a justificar o
suporte
probatório
da
autoria.
2.
A jurisprudência desta Corte é de que o
descumprimento às disposições do art. 226 do
CPP
constitui
irregularidade,
exigindo
demonstração concreta de prejuízo para o
reconhecimento da nulidade. 3. Habeas corpus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014922-66.2017.8.26.0320 -Voto no 9.394
4
denegado.
(STJ. HC 414.348/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
08/05/2018, DJe 21/05/2018) (grifo nosso)
Observa-se, ainda, que somente é possível o acolhimento
de uma nulidade, caso haja verdadeiro prejuízo à defesa, conforme o postulado
do pas de nullité sans grief, o que, in casu, não ficou demonstrado.
Diante disto, rejeito a preliminar.
No mérito, a r. sentença bem analisou a prova, não
merecendo reparo.
Consoante descreve a denúncia, em 02 de março de 2017,
por volta das 00h10min, na Avenida Lauro Correia da Silva, Conjunto Residencial
Victor D'Andrea, na cidade de Limeira, LUAN CAETANO DA SILVA subtraiu coisa
alheia móvel, para si, consistente em 01 (um) aparelho celular, da marca Motorola
4G Plus, mediante grave ameaça contra a vítima Jailson Pereira da Silva.
Segundo o apurado, na data dos fatos, o acusado
surpreendeu a vítima, quando ela caminhava pelo local dos fatos, ocasião em
que a rendeu mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca.
Ato contínuo, apoderou-se do aparelho celular do ofendido e
se evadiu do local.
Posteriormente, o acusado foi reconhecido, por meio de
fotografia, como sendo o autor do roubo.
Alguns meses depois, o celular foi encontrado na posse de
dois adolescentes, Pedro Henrique Avelino da Cruz e Alex Henrique Lima da
Conceição.
Em virtude destes fatos LUAN foi denunciado como incurso
do artigo 157, caput, do Código Penal. Após regular instrução processual, a ação
foi julgada procedente, sendo o réu condenado nos exatos termos da denúncia,
razão pela qual se insurge.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014922-66.2017.8.26.0320 -Voto no 9.394
5
Sem razão, contudo.
A materialidade delitiva ficou comprovada pelos boletins de
ocorrência (fls. 05/06 e 16/18), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19), pelo
auto de entrega (fls. 25), pelo auto de reconhecimento fotográfico (fls. 08), bem
como pela prova oral colhida.
Assim como a autoria.
A vítima Jailson Pereira da Silva, ouvida em ambas as fases
da persecução penal, relatou os fatos com riqueza de detalhes, nos termos da
exordial. Disse que no dia do ocorrido, estava caminhando pela rua retornando
para sua casa, quando foi abordado por um indivíduo desconhecido, magro, que
estava em uma bicicleta, que lhe pediu um cigarro e, logo em seguida, lhe
mostrou uma faca e exigiu que entregasse o aparelho celular. Afirmou que
entregou o aparelho e o indivíduo se evadiu do local. Declarou que recuperaram
seu aparelho celular e, na Delegacia, reconheceu o réu, mediante uma fotografia,
sem sombra de dúvidas, como autor do roubo. Em juízo, reconheceu o réu
novamente como o autor do roubo. Declarou que o apelante portava uma faca e
exigiu que ele entregasse seu aparelho celular. Afirmou que a polícia recuperou
seu aparelho celular meses após os fatos (fls. 09 e mídia).
A testemunha Alexandre Pedrosa, investigador da polícia,
narrou que o ofendido compareceu à Delegacia e reconheceu o réu como autor
do delito (mídia)
O ora apelante, LUAN, não foi ouvido em na fase inquisitiva.
Em juízo, confessou a prática delituosa. Admitiu ter roubado o aparelho celular,
pois passava necessidade, contudo, não lembrava dos fatos. Negou ter utilizado
uma faca e mostrou-se arrependido (mídia).
Pois bem.
Como se percebe, a absolvição é meta impossível a ser
alcançada.
As provas constantes nos autos incriminam o acusado
sobremaneira e são claras para embasar o decreto condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014922-66.2017.8.26.0320 -Voto no 9.394
6
Com efeito, restou cabalmente comprovado que LUAN,
mediante realização de grave ameaça consistente na utilização de uma faca,
subtraiu o aparelho celular pertencente à vítima Jailson.
Tem-se que a vítima relatou com detalhes o ocorrido,
descrevendo como o réu o abordou, o ameaçou com uma faca e exigiu a entrega
de seu aparelho celular e, ainda, reconheceu o réu como o autor do delito, sem
sombra de dúvidas, nas duas oportunidades em que foi ouvido.
Ora, ninguém melhor do que o ofendido para reconhecer,
com clareza, o autor do crime do qual foi vítima.
Como é cediço, sobretudo quando amparada conjuntamente
com outros elementos de convicção, a palavra da vítima, em sede de crimes
contra o patrimônio, revela-se de extremo valor, já que, na maioria das vezes, tais
delitos são vivenciados apenas por ela e pelo agente, o que sequer é o caso dos
autos.
Relevar suas palavras, alegando íntimo interesse no
desfecho do processo, seria admitir a real possibilidade de impunidade.
A desconsideração poderia ser realizada, entretanto, se a
Defesa trouxesse comprovação de que a vítima intencionava prejudicar o
acusado.
Todavia, não o fez.
Na hipótese vertente, verificou-se que a vítima não teria
porque mentir e incriminar injustamente o acusado.
Vale ressaltar que o réu confessou a prática do delito,
apesar de ter negado o uso de uma faca para abordar a vítima. Contudo, a
negativa ficou isolada nos autos, sem respaldo em qualquer elemento probatório.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada era do próprio acusado, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega.
Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014922-66.2017.8.26.0320 -Voto no 9.394
7
Enfim, incapaz de refutar o farto e seguro arcabouço fático-
probatório produzido pela acusação, a condenação do acusado era inevitável.
Passo à análise da dosimetria.
Na primeira fase, as basilares foram fixadas 1/4 (um quarto)
acima do mínimo legal, levando-se em consideração as circunstâncias do delito,
tendo em vista que o réu se utilizou de uma faca para praticar o delito, atingindo
05 (cinco) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, no piso.
Nesse ponto, a Defesa busca o afastamento da majoração
pelo uso de arma branca.
Sem razão, contudo.
Anoto que a vítima confirmou a utilização de faca pelo
acusado, visando intimidá-lo para o cometimento do delito, motivo pelo qual torna
o delito mais perigoso, vez que potencializa as chances de lesionar a vítima.
Insta destacar que recente alteração legislativa, introduzida
pela Lei no 13.654 de 2018, a qual, de maneira teratológica, revogou o inciso I, do
§ 2o, do artigo 157 do Código Penal e, desta forma, deixou de considerar como
agravante o emprego de armas brancas na prática de roubos.
Assim, em que pese a falta de atenção do legislador que, ao
recrudescer a pena aplicada aos roubos com emprego de arma de fogo, afastou
a majoração anteriormente prevista quanto às armas brancas ou impróprias, em
evidente abolitio legis, é certo que, ao aplicador do direito, impõe desde logo se
atentar à inovação legislativa e afastar a referida majorante.
Contudo, considerando-a como circunstâncias do crime,
mantenho o aumento.
Corretamente não se deve tratar de modo igualitário o
agente que se utiliza de uma arma branca e aquele que apenas faz ameaça
verbal, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e individualização
das penas.
Vê-se, portanto, que o Juízo monocrático fundamentou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014922-66.2017.8.26.0320 -Voto no 9.394
8
suficientemente, o recrudescimento da pena básica do apelante, em respeito ao
princípio da individualização da pena.
Em outras palavras, não há irregularidade no aumento da
pena-base acima do mínimo, uma vez que justificada de maneira razoável, por
meio de dados concretos, bem como respeitados os critérios da
discricionariedade juridicamente vinculada, não se constatando, desse modo,
qualquer deficiência.
Quanto à fração utilizada, diverso do que ocorre com as
causas especiais de aumento ou de diminuição, em que a lei prevê uma fração
mínima e máxima, na primeira e na segunda etapa da dosimetria, o montante a
ser elevado subordina-se ao convencimento do julgador, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.
É
reservada,
portanto,
ampla
margem
de
discricionariedade no quantum, desde que respeitados os limites mínimos e
máximos da sanção fixada abstratamente, de forma que garanta a sua
individualização e contribua para a efetivação dos objetivos da reprimenda.
Na hipótese dos autos, nota-se que o aumento foi operado
de modo justificado, não denotando discrepância na respectiva fixação.
Assim sendo, não há que se falar em exagero e
consequente abrandamento da pena-base.
Na segunda etapa, reconhecidas as atenuantes da
confissão espontânea e da menoridade relativa, as penas retornaram a mínimo
legal em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso.
Nesse ponto, a defesa busca o reconhecimento da
menoridade relativa como forma de abrandamento da reprimenda.
Sem razão, contudo.
Com efeito, o pedido resta prejudicado vez que o i.
Magistrado de piso já considerou tal agravante para reconduzir as penas o
mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014922-66.2017.8.26.0320 -Voto no 9.394
9
Ademais, não há que se falar na redução da pena aquém no
mínimo, em atenção ao disposto na Súmula no 231 do C. Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece:
"A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal".
Sem alterações na terceira etapa, as penas totalizaram-se
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso.
Estabeleceu-se o regime inicial fechado, o qual não merece
atenuação. Ao Magistrado compete fixar o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
A fixação de regime inicial mais rigoroso decorre da
gravidade concreta do delito praticado, que envolveu emprego de arma branca,
demonstrando maior ousadia e periculosidade do acusado, além de gerar grave
insegurança na sociedade como um todo.
Nesse sentido, o regime fechado é aquele que mais se
coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz
de incutir no acusado a terapêutica prisional.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas no
718 e no 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à Súmula no 440
do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal regime
decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da
mera opinião deste julgador.
Por fim, a violência ou grave ameaça que compõe o delito
não autoriza a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, pois
ausentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal.
Desse modo, nada há a reparar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014922-66.2017.8.26.0320 -Voto no 9.394
10
Ante ao exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
apelo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR